Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709360-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: GISELE MARIA TUPINI FIGUEIREDO CAMPBELL e outros D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e, por entender que o depósito efetuado pelo agravante não fora realizado a título de pagamento, concluiu serem exigíveis multa e honorários advocatícios fixados nos termos da decisão ID 32984282, do processo originário. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes matérias: 1) suspensão do feito em razão do RE 626.307/SP; 2) aplicação do percentual correspondente a 20,36% no mês de janeiro/89; 3) adoção do índice de 10,14% no mês de fevereiro/89; 4) não cabimento, no cumprimento de sentença individual, de honorários advocatícios aplicados na fase de conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1